Tribunal: TJSP
Processo: 1006321-70.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DANOS Materiais e MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Ausência de prova da regular contratação – Danos constatados pelos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora – Valor da indenização majorado para r$5.000,00, mais condizente com os fatos e que melhor remunera os danos sofridos – Restituição das parcelas de forma simples, pois não

Ementa:
*DANOS Materiais e MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Ausência de prova da regular contratação – Danos constatados pelos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora – Valor da indenização majorado para r$5.000,00, mais condizente com os fatos e que melhor remunera os danos sofridos – Restituição das parcelas de forma simples, pois não verificada a má-fé do apelado – Sentença retificada no ponto – Recurso parcialmente provido.